Tribunal: STF
Processo: Rcl 84087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por E.T.I.P.S.D. contra acórdão proferido pelo Juízo da 19a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0010878-83.2021.5.03.0019, para garantia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB, 789/MA, 858/BA e 1.088/PE e das Reclamações 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI e 52.959/PI.



    A reclamante pleiteia, em síntese, o direito ao pagamento de seus débitos judiciais por meio do sistema de precatórios e a dispensa do recolhimento de custas processuais na ação de origem.



    Narra que:



    [...] obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca [...].



    Foi reconhecida, assim, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a”, do texto constitucional à Dataprev, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial (doc. 1, pp. 4-6).



    Afirma que:



    [...] a decisão prolatada na reclamação trabalhista acima referenciada, NÃO guarda obediência à necessidade de observância do regime de precatórios (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil), desrespeitando o entendimento já consolidado pelo STF quanto ao reconhecimento da natureza essencial dos serviços públicos prestados pela Dataprev, bem como, em razão dessa natureza, à sujeição ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios (inteligência consolidada pela jurisprudência do STF - ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088; RCLs 76.469/RJ, 76.849/DF, 76.506/RJ (ajuizadas pela Dataprev) e RCLs. 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 52.959/PI, dentre outros). (Doc. 1, p. 8).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] A característica de empresa prestadora de serviços públicos essenciais para a União, como já pincelado nos tópicos anteriores, levaram o Supremo Tribunal Federal a considerar a DATAPREV, recentemente, uma empresa estatal imune à incidência de impostos sobre renda, patrimônio e prestação de serviços, na forma do art. 150, VI, “a” da Constituição Federal. Em despacho liminar referendado pelo plenário por unanimidade, o Relator, Ministro Edson Fachin, consignou em seu voto os seguintes fundamentos, os quais se casam perfeitamente com a afirmação de que a DATAPREV é uma extensão da Administração Direta. 



    [...] ressalta que as atividades exercidas pela estatal não podem ser afetadas pela exigência indevida de impostos aos quais estaria imune, razão pela qual Fazenda deveria se abster de exigir o pagamento de tributos incidentes sobre a renda, patrimônio ou prestação de serviços realizados pela empresa.



    [...] Como se sabe, essa previsão constitucional é chamada de imunidade tributária recíproca, que se define como a impossibilidade de instituir impostos sobre os três núcleos de incidência tributária, suficientes para manifestar capacidade contributiva, quais sejam, renda, patrimônio e prestação de serviços (doc. 1, pp. 18-19).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    g) Que seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Ação de Execução de Título Judicial nº 0010878-83.2021.5.03.0019 observe a necessidade de expedição de precatórios (artigo 100 e seguintes da CF/88), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito (doc. 1, pp. 41-42).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, como será explicitado. 



    Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    A embargante alega omissão na sentença de ID. f1bbead, quanto a sua condição de ente equiparado à Fazenda Pública, especialmente no tocante às prerrogativas relativas ao regime de pagamento por precatório, prazos diferenciados e isenção de custas e depósito recursal. 



    De fato, a decisão não abordou expressamente a alegação de equiparação da DATAPREV à Fazenda Pública. Contudo, tal omissão não conduz à modificação do julgado. 



    Esclareça-se, portanto, que este Juízo reconhece que a DATAPREV, enquanto empresa pública prestadora de serviço público essencial, pode, em determinadas circunstâncias, ser equiparada à Fazenda Pública para fins processuais. No entanto, no presente caso, tal prerrogativa não será reconhecida para fins de submissão ao regime de precatórios, em razão da própria conduta processual da parte. 



    Consta no documento de ID. 372d9eb que a própria embargante comprovou o recolhimento do depósito recursal e das custas processuais, renunciando tacitamente aos benefícios que ora reivindica. Tal comportamento processual contradiz os fundamentos trazidos nos presentes embargos e evidencia a inexistência de prejuízo ou cerceamento de defesa. 



    Não se admite que a parte se beneficie da própria torpeza, ao adotar conduta contraditória com seus argumentos posteriores, buscando vantagens processuais que ela mesma afastou voluntariamente no curso da demanda. Tal postura contraria os princípios da boa-fé e da lealdade processual. 



    Assim, embora se reconheça a omissão, o presente esclarecimento não implica alteração no conteúdo da decisão embargada, que permanece íntegra em seus demais termos (doc. 14, p. 3).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Reclamações 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI e 52.959/PI e também das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB, 789/MA, 858/BA e 1.088/PE. 



    Quanto à alegação de que o ato impugnado afronta a autoridade de decisões proferidas em reclamações, sem razão a reclamante. Nesse passo, aponto que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar ato por contrariedade a decisões destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES DE CARÁTER SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos (Rcl 15.220 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30/9/2013).



    As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020 – grifei).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 



    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 



    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 



    4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.



    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios (ADPF 588/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021– grifei).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios (ADPF 789/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 3/11/2022 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 



    3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios (ADPF 1.088/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    É oportuno lembrar que a reclamante é empresa pública federal que atua, de modo não concorrencial, na prestação de serviços públicos essenciais. Transcrevo trecho de seu Estatuto Social: 



    Art. 1º A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. - Dataprev, empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, é regida pela Lei nº 6.125, de 4 de novembro de 1974, por este Estatuto, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis.



    [...]



    Art. 4º. A Dataprev tem por objeto social a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos. 



    § 1º Entende-se como serviços principais o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos, outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado (documento 2, p. 15 – grifei).



    Nesse contexto, quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não se estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. Cito o julgado:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024 - grifei).



    Assim, concluo, quanto a esses pontos, que a reclamação é improcedente, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. 



     



    Nesse sentido, cito: Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávi